Tribunal: TJMT
Processo: 1000002-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000002-33.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IGOR PAIVA DOS SANTOS - CPF: 457.267.378-06 (PACIENTE), Luiz Antônio Muniz Rocha (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DE MORAES PEREIRA - CPF: 031.325.162-28 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR SOARES AMARANTE - CPF: 061.628.101-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE MORAES DE SOUZA - CPF: 703.423.982-70 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 061.265.651-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR E “RELAXAMENTO” DA PRISÃO PREVENTIVA – BUSCA DOMICILIAR PRECEDIDA DE APREENSÃO ANTERIOR DE DROGA, EM VIA PÚBLICA – FUNDADAS RAZÕES IDENTIFICADAS - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STF, STJ E TJMT - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS – 395,8G DE MACONHA, 8,8G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E 2 FRASCOS DE “LANÇA PERFUME” - REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA - SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PREMISSA DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA – RISCO AO MEIO SOCIAL - JULGADO DO STJ -

ORDEM DENEGADA.

O c. STF possui entendimento de que há fundadas razões para a busca domiciliar diante da “
anterior apreensão de entorpecentes
”, a atrair “
suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (RHC 219955/SC). No mesmo sentido, foi reconhecida a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC no 758.678/GO).

Cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC no 192.110).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de localização de drogas em poder de terceira pessoa, em via pública, em frente à residência do paciente], não se verifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007), a serem melhor avaliadas pelo Juízo singular, após instrução probatória, com a oitiva dos agentes policiais, de modo a validar/legitimar ou não os atos persecutórios e provas derivadas.

A quantidade/diversidade de drogas apreendidas [395,8g de maconha e 8,8g de pasta-base de cocaína e 2 frascos de “lança perfume”] justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC no 138.820/GO).

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, Enunciado Criminal 6).

As cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para a garantia da ordem pública diante da reiteração criminosa específica do paciente, o qual registra ação penal por tráfico de drogas, a revelar “
maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social
” (STJ, AgRg no HC 850043/ES), razão pela qual “
a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no RHC 131.158/PR).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000002-33.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE ALTA FLORESTA

IMPETRANTE(S): DR. BRUNA DE PAIVA CANESIN – DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S): IGOR PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de IGOR PAIVA DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta
, nos autos de incidente processual (PJE no 1010292-23.2023.8.11.0007), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas
- art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 do CP -
(ID 196822197 – fls. 42/50).

A impetrante sustenta que “
a prisão em flagrante do paciente se deu foras das hipóteses legais de flagrância, fruto de busca domiciliar ilegal
”.

Requer a concessão da ordem para que seja “
reconhecida a nulidade da busca e apreensão efetuada, assim como das provas decorrentes
” e “relaxada” a prisão preventiva
(ID 196858671), com documentos (ID 196858672).

O pedido liminar foi indeferido [Des. Paulo da Cunha], em plantão judiciário (ID 196875697).

O Juízo singular não prestou informações.

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Paciente preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico– Impetra-se habeas corpus sustentando ausência de justa causa para ingresso domiciliar – Invasão de domicílio – Crime de natureza permanente – Flagrante – Exceção constitucional (CF, art. 5o, XI) –Fundadas razões para o ingresso na residência do paciente- Ausência de irregularidade ou vício capaz de macular as provas obtidas – Pela denegação.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 202363685)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 28.12.2023, o Juízo singular, após requerimento ministerial, não reconheceu a nulidade da busca domiciliar e converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Quanto ao pedido de relaxamento da prisão, por alegação de ausência de autorização para ingresso domiciliar, por parte da defesa do réu, este não merece prosperar. [...]

Atento aos autos, verifica-se que em rondas ostensivas a guarnição policial verificou a presença de quatro pessoas em frente a uma residência, contudo, duas destas pessoas, ao avistarem a guarnição policial, foram para o interior da residência em atividade suspeita.

À vista disso, a guarnição policial realizou a abordagem dos dois que permaneceram na frente da residência, sendo encontrado no bolso do custodiado DIEGO uma porção de substância análoga a maconha.

Desta feita, os policiais ingressaram na residência onde localizam outras quatro pessoas e, em busca domiciliar, fora encontrada mais entorpecentes e dinheiro em espécie.

Assim sendo, verifica-se que o ingresso dos policiais se deu em razão do estado de flagrância, não havendo que se falar em ingresso irregular, na medida em que a ação se deu consoante excepciona o artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal.

[...]

Assim, não há que se falar em invalidade e/ou ilicitude das provas encontradas de modo fortuito a partir da entrada dos policiais na residência do(a)(s) acusado(a)(s), considerando o estado de flagrância.

Nesse sentido é o entendimento do TJMT: [...]

I. PRISÃO - IGOR PAIVA DOS SANTOS

No tocante à prisão preventiva, em análise detida aos autos, considerando a excepcionalidade da prisão, diante dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considero inadequadas/insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [...]

Primeiramente, é de se destacar que o fumus boni iuris está presente, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes, conforme auto de prisão em flagrante (ID 137830927), boletim de ocorrência (ID 137830928), termo de exibição e apreensão (ID 137830931), fotos das drogas apreendidas (ID 137830956), laudo pericial No 542.3.10.8987.2023.155495-A01 (ID 137830955), termo de declarações (ID 137830932; 137830933; 137830934; 137830936). [...]

Consta dos autos que a guarnição policial, em rondas ostensivas, avistou quatro homens sentados em frente a uma casa em atitudes suspeitas e que, ao avistarem a viatura policial, dois homens evadiram-se para o interior da residência, sendo realizada a abordagem dos outros dois homens.

Em busca pessoal, foi encontrado no bolso do custodiado Diego uma porção de maconha. Ao adentrarem na residência, foram localizadas outras quatro pessoas e, em buscas no interior da residência, foram encontrados em um quarto, dentro de uma mochila, mais porções de maconha, dois frascos de lança perfume e papelotes de substância análoga a pasta base de cocaína, bem como dinheiro em espécie.

Corroborando com os fatos narrados são as fotos dos objetos apreendidos carreados ao ID 137830956 e o laudo pericial n° 542.3.10.8987.2023.155495-A01 o qual apontou que “as alíquotas dos Materiais “A”, “B”, “C”, “D” e “E” apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol). As alíquotas do Material “F” apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cocaína” (ID 137830955) [...]

Outrossim, nota-se da folha de antecedentes do(a)(s) custodiado(a)(s) nota-se que há anotações de outras passagens, inclusive por crimes de mesma natureza, o que conforme entendimento dos tribunais superiores indica concreto risco reiteração delitiva, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Inteligência do Enunciado no. 6 TCCR/TJMT, in verbis: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Nesta esteira, está caracterizada a necessidade de garantir a ordem pública, que deve ser analisada não somente como a capacidade do(a) agente em novamente praticar novos crimes, assim havendo fumus boni iuris, não se convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo.

Por fim, importante ressaltar que predicados pessoais, como trabalho lícito, residência fixa e primariedade, não são o bastante para macular os robustos motivos da segregação. Inteligência do Enunciado no. 43 TCCR/TJMT o qual dispõe: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Ante o exposto, nos termos do artigo 310 II c/c arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de IGOR PAIVA DOS SANTOS, em PREVENTIVA, para garantia da ordem pública.
”
(Luiz Antônio Muniz Rocha, juíza de Direito – PJE no 1010292-23.2023.8.11.0007)

Em 7.2.2024, o órgão do Ministério Público denunciou Diego de Morais Pereira e o paciente IGOR PAIVA DOS SANTOS por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (PJE no 1000674-20.2024.8.11.0007).

Em 22.2.2024, o juiz da causa determinou a notificação do paciente para apresentar defesa prévia (PJE no 1000674-20.2024.8.11.0007).

O paciente foi notificado em 26.2.2024 (PJE no 1000674-20.2024.8.11.0007).

Pois bem.

Verifica-se que no dia 31.12.2023, por volta das 0h10min, os policiais militares [Manoel Joacir de Campos e Rafael Machado Pasuch] realizavam rondas pela rua Paranaíba, bairro Cidade Alta, no município de Alta Floresta/MT, quando visualizaram quatro homens sentados em frente à casa de número 501. Durante a aproximação da viatura policial, dois deles fugiram para o interior dentro da residência. Em ato contínuo, os outros dois indivíduos que permaneceram na frente da casa foram abordados, sendo localizada no bolso de Diego de Morais Pereira uma porção de maconha [sem peso definido]. Após busca domiciliar, foram apreendidas uma porção grande de maconha, dois frascos de lança perfume, 16 (dezesseis) papelotes de pasta-base de cocaína e R$ 131,00 (cento e trinta e um reais) em espécie em uma mochila no quarto do paciente. Registre-se que as apreensões totalizaram 395,8g (trezentos e noventa e cinco gramas e oito decigramas) de maconha e 8,8g (oito gramas e oito decigramas) de pasta-base de cocaína, consoante Termo de Exibição e Apreensão no 2023.16.535830 (ID 196858672 – fls. 19) e Laudo Pericial no 542.3.10.8987.2023.155495-A01 (ID 196858672 – fls. 76/

83),

No caso, a busca e apreensão domiciliar foi precedida de apreensão de maconha em posse de Diego de Morais Pereira, acompanhado do paciente [em via pública], na residência onde ocorreu a ação policial, de propriedade do paciente.

O c. STF tem entendimento no sentido de que há fundadas razões para a busca domiciliar diante da “
anterior apreensão de entorpecentes
”, a atrair “
suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (RHC 219955/SC – Relator: Min. André Mendonça – 12.11.2022).

No mesmo sentido, o c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC no 758.678/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 21.11.2022).

Frise-se que as instâncias ordinárias devem exercer adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar residências em local de salvo-conduto e impunidade na hipótese de crimes permanentes (STF, HC no 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de localização de drogas em poder de terceira pessoa, em via pública, em frente à residência do paciente], não se verifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021), a serem melhor avaliadas pelo Juízo singular, após instrução probatória, com a oitiva dos agentes policiais, de modo a validar/legitimar ou não os atos persecutórios e provas derivadas.

Desse modo, não se identifica, nesse momento processual, a ilegalidade apontada.

Em sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no suposto envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões de 395,8g (trezentos e noventa e cinco gramas e oito decigramas) de maconha, 8,8g (oito gramas e oito decigramas) de pasta-base de cocaína e 2 (dois) frascos de “lança-perfume” e da reiteração criminosa, visto que o paciente responde ação penal por tráfico de drogas (PJE n° 1002228-75.2023.8.11.0087).

A quantidade/diversidade de drogas apreendidas [395,8g de maconha, 8,8g de pasta-base de cocaína e 2 frascos de “lança perfume”] justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC no 138.820/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.2.2021).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Logo, a decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, a reiteração criminosa específica do paciente, o qual registra ação penal por tráfico de drogas (PJE n° 1002228-75.2023.8.11.0087), revela “
maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social
” (STJ, AgRg no HC 850043/ES - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 18.12.2023), razão pela qual “
a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no RHC 131.158/PR – Relator: Min Ribeiro Dantas – 17.11.2020).

Portanto, as cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para a garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024